Tribunal: TJES
Processo: 0002191-07.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002191-07.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRC GRANITOS RIO CRICARE LTDA

APELADO: EDP ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE COM ISENÇÃO DE DÉBITOS. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA.

1. A configuração do chamado trespasse depende da demonstração, ainda que fática, da ocorrência da assunção da atividade empresarial, incluindo a aquisição de bens materiais e imateriais, a exemplo da cartela de clientes e empregados da pessoa jurídica, o que não restou comprovado nos autos. Precedentes do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002191-07.2020.8.08.0038

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB ES26921-S

RECORRIDO : GRC GRANITOS RIO CRICARE LTDA

ADVOGADO : LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - OAB ES7935-A

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada pela empresa Autora em face da concessionária, tornando definitiva a liminar deferida, para determinar a
transferência da titularidade
da unidade consumidora nº 9501213, assim como o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

Nas razões recursais, a Apelante sustentou que se trata de sucessão empresarial, o que a autoriza a condicionar a alteração da titularidade ao pagamento dos débitos existentes.

De todo modo, penso que a r. sentença deve ser mantida.

A questão afeta à (in) ocorrência da sucessão empresarial no caso em apreço foi objeto do Agravo de Instrumento nº 0002405-95.2020.8.08.0038 no âmbito deste e. colegiado que, sob a Relatoria do e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho afastou a tese defensiva da concessionária de energia elétrica, a saber:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA CORTADA. NECESSIDADE DE REESTABELECIMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I .
A sucessão empresarial, a que se refere o artigo 1.146, do Código Civil, pressupõe a aquisição do estabelecimento empresarial da Sucedida pela Sucessora, de modo que esta responderá por dívidas daquela apenas se cumprida a exigência inserta no aludido preceito.
II .
Inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que possa evidenciar a efetiva aquisição do estabelecimento empresarial da suposta Sucedida pela Sucessora, como, por exemplo, a comprovação de aspectos contábeis, de absorção da exploração comercial ou, ainda, de aquisição de bens materiais ou imateriais de uma Sociedade Empresarial pela outra.
III . Tem-se que o reestabelecimento da energia da Empresa Recorrida em sede de Medida Liminar afigura-se medida correta, tendo em vista o risco de dano irreparável pelo não início das atividades laborativas da mesma, diante da falta de energia elétrica. IV . Recurso conhecido e improvido. (Data da publicação: 22/jun/2021 Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Número: 0002405-95.2020.8.08.0038).

De fato, as provas que instruem o processo não esclarecem a ocorrência efetiva da sucessão empresarial entre a antiga locatária e a nova empresa que ingressou no local, ainda que exerçam a mesma atividade econômica no estabelecimento que, vale dizer, é de terceiro.

Em reforço, destaco outro precedente deste e. colegiado:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO - SUCESSÃO TRIBUTÁRIA - AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO OU ESTABELECIMENTO NÃO DEMONSTRADO PELO FISCO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em caso de sucessão empresarial já foi objeto de discussão neste eg. TJES, tendo sido firmado o entendimento de que
a caracterização da alegada sucessão empresarial pressupõe a comprovação de alguns requisitos e não se presume pela mera identidade do ramo empresarial das duas pessoas jurídicas, sucessora e sucedida. Depende, ao contrário, de prova robusta da existência do contrato de trespasse.
2. Hipótese concreta em que o pedido de inclusão da alegada sucessora está fundamentado em certificação do Sr. Oficial de Justiça de que endereço da executada atualmente funciona outra sociedade empresária, que explora ramo similar de atividade empresarial, mas possui diferentes sócios. Prova insuficiente para fins da caracterização da sucessão empresarial pretendida. 3. Recurso desprovido. (Data: 21/Sep/2021 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5002336-58.2021.8.08.0000 Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Mutatis mutandis,
o c. STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 941, § 3º, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS.

1. À luz do disposto no art. 941, § 3º, do CPC, as descrições de fato expostas no voto vencedor ou vencido podem ser tomadas em conta para o julgamento do recurso especial, sendo certo que o enfrentamento da questão federal sob a perspectiva do voto-vencido prequestiona a matéria e viabiliza sua análise nas instâncias especiais. Precedentes.

2.
A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.

Precedentes.

3.
Na instância primeva, foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.837.435/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022.)

A configuração do chamado trespasse depende da demonstração,
ainda que fática
, de que tenha ocorrido a assunção da atividade pela empresa, incluindo a aquisição de bens materiais e imateriais, a exemplo da cartela de clientes e empregados da pessoa jurídica, o que não restou comprovado nos autos.

Especificamente acerca dos bens mantidos no estabelecimento locado, inclusive, destaca-se que, de acordo com o disposto no contrato de locação de fls. 44/48, os mesmos pertencem à locadora e não à antiga locatária, o que reforça a inexistência da sucessão sugerida pela concessionária Apelante.

Logo, permanece hígida a r. sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela EDP em 1% (um por cento) do valor fixado no julgado de origem, pelo trabalho adicional prestado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em tempo, retifique-se a autuação, conforme determinado no relatório ID5558514 .

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)